Tribunal: STF
Processo: RE 225564
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA AFRONTA AO
ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL POR HAVER A DECISÃO RECORRIDA
EXTINGUIDO EXECUÇÃO FISCAL ANTE A FALTA DE INTERESSE DA AUTORA.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional reguladora da matéria, procedimento
inviável em sede de recurso extraordinário, onde não têm guarida
alegações de afronta reflexa e indireta à Constituição Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.